Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO - LEI 14.046/20. PRAZO. DEZEMBRO DE 2022. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que a condenou a pagar ao autor o valor total de R$ 4.787,34 (quatro mil e setecentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais. Nas razões recursais, sustenta que, de acordo com a Lei 14.046/2020, o prazo para realização do reembolso integral é até o dia 31/12/2022. Pugna pela reforma da sentença para que seja alterada a data de devolução do valor.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32421274). Contrarrazões apresentadas (ID 32421284).
III. In casu, os autores, em janeiro de 2020, adquiriram pacote de viagem, consistente em sete noites de hospedagem. A viagem foi programada para o dia 21/03/2020. Contudo, em decorrência do aumento dos casos de COVID-19, os autores solicitaram o cancelamento do pacote de viagem e, por consequência, o reembolso, o que foi negado pelas rés.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Contudo, por se tratar de fato do serviço relativo ao transporte aéreo, aplicam-se também o Código Civil e a Lei 14034/2020, os quais devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Destaca-se que, atravancar o direito ao reembolso neste caso deslocaria de maneira injusta o risco da atividade ao consumidor. Portanto, correta a sentença que reconhece a obrigação de reembolso.
V. Nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020: “o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da regulamentação vigente. O § 1o do mesmo artigo prevê “os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.” Desse modo, o pagamento deverá se dar no prazo de 12 meses contados da data do voo cancelado. Assim, como o voo seria em 21/03/2020, portanto, ainda está dentro do prazo para incidência do reembolso disposto na lei.
VI. A legislação especial veio para equilibrar o impacto causado devido a crise pandêmica, ou seja, os impactos ocasionados por esta não podem ser um ônus a ser suportado apenas por uma das partes, assim, tem-se que, não pode haver o impacto excessivo do fornecedor, mas também não pode o consumidor suportar todo o ônus. Desta feita, se o consumidor, como no presente caso, opta pela restituição do valor, este tem que suportar um prazo mais elástico, nos termos da regência da lei especial. Portanto, quanto ao prazo para restituição dos valores devidos, a Lei no 14.046/2020 foi recentemente alterada pela Medida Provisória n. 1.036, de 2021, a qual estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite. A disposição da Lei nova é aplicável ao caso em exame, medida que busca equilibrar os interesses de consumidores e fornecedores. Assim, é de se reformar a sentença apenas quanto ao termo final do reembolso, que deve se dar até o dia 31.12.2022.
VII. Ademais, faz-se importante salientar que a execução da obrigação principal, qual seja, o fornecimento do pacote de viagens ficou prejudicado, pois o cenário pandêmico trouxe inúmeras restrições. No entanto, o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a devolução do valor pago seja nos termos da Lei 14.046/2020, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, face ao provimento parcial do recurso da requerida CVC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.